Tribunal: TJMT
Processo: 1010133-43.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010133-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANYOR FERREIRA SILVA SANTOS - CPF: 062.209.641-95 (APELANTE), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE VANYOR FERREIRA SILVA SANTOS, COM EXTENSÃO A VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA – PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DO APELANTE – APREENSÃO
APENAS
DE
PEQUENA
S
PORÇ
ÕES
DE MACONHA
E
DE PASTA
-
BASE
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– CRIME DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO – REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CO
ACUSADO
– ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Assim,
na espécie,
considerando a apreensão
de
pequena
s
quantidade
s
de maconha
e
pasta
-
bas
e
em poder do apelante.

E
inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância
– nenhum apetrecho foi
apreendido
com o apelante –
,

fica
ndo
, no entanto, evidenciada a
sua
c
ondição de usuário de
droga
, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
, com extensão dos
e
feitos ao co
acusado
que se encontra nas mesmas condições.

Em
decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanyor
Ferreira Silva Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1010133-43.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca
d
e
Cuiabá-
MT
, que
o
condenou à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, calcul
ados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída
por duas restritivas de direito,
a serem
fixadas pelo
j
uízo da
s

e
xecu
ções penais
, nos moldes do art
.
46 do Código Penal.

O apelante, forte nas razões
encontradiças
no ID

124474260
, postula
,
o
“provimento ao recurso apelativo para reformar a Sentença e conceder a absolvição total com base no in dubio pro reo. Subsidiariamente, que o recorrente seja condenado pela prática do crime de porte ilegal de drogas para consumo próprio, com fundamento no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”

Nas contrarrazões que se encontram no ID
124474271
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
129955651
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
124474180
, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 24 de junho de 2021, por volta das 22h30min, na rua das Cerejas, n.º 183, quadra 40, bairro Bosque da Saúde, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS e VANYOR FERREIRA SILVA SANTOS, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em
flagrante delito por venderem, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta a guarnição da viatura 8I75, Bosque 01, encontrava-se em patrulhamento pela rua das Cerejas, no bairro Bosque da Saúde II, quando se deparou com dois suspeitos, identificados como
Italo
Fernando Santos Silva e
Izaias
de Paula Castro, em atitude que os agentes reputaram suspeita; nesse momento, um deles, identificado como
Italo
, escondeu algo dentro de sua bermuda. Ato contínuo a guarnição realizou abordagem nos suspeitos e encontrou em poder de
Italo
01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base e o valor de R$ 100,00 (cem reais); já com
Izaias
, nada de ilícito foi encontrado, porém
Izaias
utilizava tornozeleira eletrônica e se encontrava com o aparelho
desligado.
.
Durante conversa com
Italo
e
Izaias
, o indivíduo
Italo
revelou aos agentes que tinha comprado o entorpecente de um homem de camisa clara e bermuda branca, indicando o local. Então, os policiais militares deslocaram para o endereço apontado, situado na rua das cerejas, casa
n.°
183, no mesmo bairro, onde visualizaram o denunciado
Vanyor
correr para os fundos da residência, sendo feito o acompanhamento e abordagem nos denunciados
Vanyor
e Vanderley, irmãos entre si. A equipe policial já tinha recebido denúncias de que na residência dos denunciados há grande movimentação de usuários de drogas. Em seguida, realizada a busca domiciliar, os policiais militares apreenderam a quantia de R$ 713,00 (setecentos e treze reais), 01 (um) aparelho celular Microsoft, de cor preta e com visor danificado, 01 (um) aparelho celular Samsung, de cor dourada e com visor danificado, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha. O laudo pericial n.º 3.14.2021.76986-01, acostado às fls. 14/19- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 2,34 g (dois gramas e trinta e quatro centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, de tonalidade
castanhoesverdeada
, na forma de tablete, com massa de 38,26 g (trinta e oito gramas e vinte e seis centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
, da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS. Já o laudo pericial n.º 3.14.2021.76985-01, juntado aos autos, concluiu que a porção apreendida em poder do usuário
Italo
, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa de 8,89 g (oito

gramas e oitenta e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS. Em cumprimento a ordem de serviço n.º 332/2021, expedida com a finalidade de apurar o envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas, investigadores de polícia verificaram, em entrevistas com moradores da região, que os denunciados costumeiramente são presos e quando são soltos retornam para a residência e voltam a comercializar drogas, sendo que os denunciados não trabalham e mexem com “coisas erradas” (fls. 63/65-IP). Feita consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Vanderley responde a outras duas ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.º 0018003-30.2019.8.11.0042, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, e autos n.º 0039481-94.2019.8.11.0042, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca. Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem policial, a declaração do usuário
Italo
aos policiais, o encontro de drogas e de dinheiro na residência dos denunciados,
apontada como boca de fumo, o levantamento posterior confirmando a traficância disseminada pelos denunciados e os antecedentes criminais de Vanderley na mesma ação delitiva, evidenciam que os denunciados Vanderley e
Vanyor
estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de substância
s
entorpec
ente
s

na casa do
apelante, consoante se vê dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (
ID
124470236
– p.
3
);
boletim de ocorrência (ID
124470236
– p.
7/10
); termo de
exibição e
apreensão (ID
124470236
– p. 1
4
); e
laudo de exame
pericial da droga apreendida
(
ID
124470236
– p.
18/23
).

No
que se refere à autoria do tráfico de drogas atribuído ao apelante,
constata-se
,
que
não obstante
ele tenha admitido
apenas
a propriedade da
maconha
apreendida, consistente em
uma porção
, pesando
38,26 g (trinta e oito gramas e vinte e seis centigramas)
,
pelas provas produzidas durante a instrução criminal, ressai inviável a manutenção do édito condenatório,
porqu
e
não há provas suficientes de que a referida substância
se destinava
ao comércio malsão.

Além disso,
também
não
ficou demonstrada que a outra
porção de droga en
contrada

pesando

2,34 g (dois gramas e trinta e quatro centigramas) de
pasta
-
base de
cocaína
também seria mercantilizada
.

Isso porque, não exist
indo
prova
s
segura
s
acerca
do comércio malsão por parte do apelante
,
conforme alhures foi afirmado,
remanesce
m
dúvidas e incertezas em relação à destinação mercantil da
s
droga
s

que estavam em sua posse.
Ademais, não se pode olvidar
que
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova
s
colhida
s
com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

Com efeito, o

juízo
de primeira instância, para condenar o apelante, apoiou-se nas declarações
que o
s
policia
is
militar
es

Marcelo Gonçalves Junior

e
Elierson
Luiz Ribeiro Correia
prest
aram
em juízo
,
segundo os quais
estavam patrulhamento pelo Bairro Bosque da Saúde, quando avistaram dois homens em atitude suspeita, que ao avistarem a viatura, um deles guardou
algo no bolso. Em razão disso, fizeram a abordagem dos dois cidadãos e
,
em busca pessoal
,
foi encontrada uma pedra de pasta
-
base com Ítalo,

que
teria declarado
tê-la
comprado na casa do
recorrente
, motivo pelo qual os
policiais
se deslocaram até a referida residência
onde
apreenderam
a
maconha
,

a
pasta
-
base
,
R$ 713,00 (setecentos e treze reais) e dois aparelhos celulares.
Desta
que
-se que
,
em momento algum
,
os policiais informaram como
e onde a
s
referida
s

porções
fo
ram
localizada
s
na
moradia do insurgente
.

Ocorre que,
a versão dos policiais militares não foi confirmada eis que
os dois cidadãos
a
bordados
por eles
inicialmente, ao serem ouvidos
em
sede administrativa negaram conhecer

Vanyor
Ferreira Silva Santos
, conforme se depreende destes
trechos dos depoimentos
de
Izaias

e
Ítalo
:

[...]

QUE o Ítalo estava com uma pedra de pasta base de cocaína;
QUE indagado se viu o Ítalo comprar a droga, se ele a adquiriu hoje de noite, respondeu que não
,
ele não adquiriu hoje de noite
, no entanto não estava com ele quando ele comprou a droga;
QUE indagado se foram até a residência de Vanderley, respondeu que não, nem conhecia Vanderley antes de serem presos
...[...]

(Termo de declaração de
Izaias
de Paula
Castro
,
ID
124470236 – p. 24)
.
Destacamos

[...] QUE indagado se estava de posse de uma pedra de substância análoga a pasta base de cocaína nesta data, no momento em que foi abordado pela GUPM, respondeu que sim, estava andando na rua em companhi
a de seu amigo
Izaias
quando foi abordado pela polícia militar que procedeu a revista pessoal e encontrou consigo um porção de pasta base de cocaína; QUE indagado afirma ser usuário de pasta base de cocaína...;
QUE indagado se disse
a
polícia que havia adquirido o entorpecente com Vanderley, respondeu que não, não disse aos policiais e nem adquiriu o entorpecente com Vanderley, sendo que nem o conhecia, nunca tinha visto
antes de serem presos esta noite
;
QUE indagado sobre onde adquiriu o entorpecente apreendido, respondeu que na região do bairro Lixeira;
QUE indagado sobre quanto pagou na referida substância, respondeu que pagou cerca de R$ 400,00(quatrocentos reais);
.[...]

(Termo de declaração de Ítalo
Fernando Santos Silva
,
ID
124470236
– p.
31
)
.
Destacamos

Assim,
resta claro
que o apelante não foi flagrado no ato de mercancia
, tanto que nenhum outro apetrecho próprio e comum do tráfico foi apreendido
;
e que o único elemento a indicar a prática do comércio de entorpecentes foi
a

afirmação
dos policiais militares de que
Ítalo
Fernando Santos Silva

teria informalmente apontado a casa dos denunciados como o local da compra da droga, situação, essa, que foi negada ainda na fase administrativa, conforme depoimentos acima reproduzidos, e que, a toda evidência, não foi confirmada na segunda fase
da persecução penal
porque
Ítalo Fernando sequer foi ouvido em juízo
,
isso significando dizer
que
as
declarações
do
s

integrante
s
da Polícia Militar
acima nominado
s
,
ficaram arrefecidas e contraditórias,
não
sendo, pois,
suficientes para atestar que
o apelante realizou a venda de alucinógenos a Ítalo, tampouco que
o destino da
pequena quantidade de droga
apreendida com o a
pelante seria a comercialização, sendo aqui imperioso repisar que os agentes públicos
Marcelo Gonçalves Junior e
Elierson
Luiz Ribeiro Correia sequer mencionaram a forma e o local exato em que a droga foi localizada na residência do apelante
Vanyor
Ferreira Silva
Santos
e do sentenciado
Vanderley Ferreira Silva Santos
.

Além do mais, não se pode presumir que a
s

pequena
s
quantidade
s
de droga
s
apreendida
s

na casa do
apelante
se
destinava
m
à venda
;
sobrelevando
repetir
, ademais,
que nenhum outro apetrecho indicativo de comércio foi apreendido com
ele
, motivo pelo qual é forçoso reconhecer que apenas
o
fato de ter
sido
encontrado

entorpecentes
na casa
dele

não é suficiente para a caracterização da traficância.

Registre-se, por importante, que e
ste

magistrado
chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração o
s
depoimento
s
do
s

citado
s

policia
s

militar
es
,

encarregado das primeiras diligências
,
ou em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo apelante, mas porque,
como visto acima,
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações
das
testemunha
s
e dos parcos documentos carreados para estes autos, elementos de convicção seguros no que diz respeito ao comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado
ao
recorrente
.

Como se sabe,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo
, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para desclassificar
a conduta do apelante para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
, até por

que

ele

afirmou
,
em juízo
, a
sua condição de
usuário
.

A
liás, a
cerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destacamos

A propósito, s
obre a matéria, este

Tribunal
de Justiça tem entendimento consolidado, consoante se infere dos acórdãos assim ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06 – PROCEDÊNCIA DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO – REMESSA AO JECRIM – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. No processo penal a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação exige comprovação cabal da materialidade e autoria delitivas.
Assim, se da análise do conjunto probatório remanescem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico pelos agentes
, existindo, por outro lado, fartos elementos indicativos da condição de usuários de tóxicos, a desclassificação da conduta para a infração tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe
, com a subsequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

(N.U 1000850-47.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 15/07/2022)

Destac
amos

APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, LEI N.º 9.605/98) E TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33, LEI N.º 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. 1- DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME AMBIENTAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO.
IMPROCEDÊNCIA. RUÍDO EMITIDO EM LIMITE SUPERIOR AO PERMITIDO CAUSANDO RISCO À SAÚDE HUMANA. 2- DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA. PROPÓSITO MERCANTIL NÃO COMPROVADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 3- ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4- SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 5- PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS AO VOTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1- Se o acervo probatório é eficaz em comprovar que o ruído emitido pelo aparelho de som do apelante era três vezes superior ao limite permitido, qual seja de 50 decibéis para o período noturno em zonas residenciais urbanas (ABNT), consequentemente, causando
dano
à saúde humana, não há o que se falar em desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no artigo 42 do Decreto n.º 3.688/41, haja vista que a hipótese se enquadra concretamente nas disposições do artigo 54 da Lei n.º 9.605/98.

2- Diante da insuficiência de prova segura de que o apelante trazia consigo droga com finalidade mercantil, deve ser promovida a desclassificação do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) para o previsto no art. 28 do mesmo diploma, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (7,2g de pasta base/cocaína) e não foram apreendidos petrechos que pudessem indicar propósito econômico.

3- Sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, uma vez acolhido o pleito absolutório e remanescendo pena inferior a quatro anos de reclusão, deve-se aplicar o regime aberto para início do cumprimento da pena.

4- O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

5- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

(N.U 0000548-24.2013.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/
2022)
Destac
amos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 OU NO § 3º DO ART. 33 AMBOS DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dúbio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, de rigor a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas
, ficando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários.

(N.U 0039481-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 05/11/2021)

Destac
amos

Ressalte-se, demais
disso
, que, após a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, deve
m

os vertentes

autos
ser remetido
s
ao Juizado Especial Criminal, conforme determina o art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal,
grafados desta forma:

Art. 383.O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
conseqüência
, tenha de aplicar pena mais grave.

[...]

§ 2º
Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos
.
Destac
amos

Nesse ponto,
é imperativo
ressaltar que a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 trata-se de infração de menor potencial ofensivo, cuja definição encontra-se inserida no art. 61 da Lei n. 9.099/95, alterado pela Lei n. 11.313/06
, tal como se depreende da doutrina de
Renato Marcão
,

para quem:

As condutas previstas no art. 28 da nova Lei Antitóxicos configuram infração de pequeno potencial ofensivo
, em que o agente não estará exposto a qualquer possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade em caso de condenação.
Sendo assim, o agente que praticar qualquer das condutas reguladas, ficará sujeito ao procedimento estabelecido nos art. 60 e seguintes da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais
, salvo se a conduta for praticada em concurso com um dos crimes previstos nos
art.s

33 a
37 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006.

(
In
Tóxicos
.
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 389).
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça, apreciando caso semelhante ao que ora se examina, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – VIABILIDADE – ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado
Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo
.

(
TJMT
Ap
39007/2017
-
D
es
. Orlando
d
e Almeida Perri
-
Primeira Câmara Criminal
-
Julgado em 13/06/2017
-
Publicado no DJE 20/06/2017)
.
Destac
amos

Nesta oportunidade, p
or força do comando previsto no art. 580 do Código de processo Penal, estendo os efeitos
desta
decisão
ao
coacusado

Vanderley Ferreira Silva Santos
.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de
Vanyor
Ferreira Silva Santos
, para desclassificar o crime que lhe foi imputado, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28 da referida Lei,
determinando
, como consequência, a remessa destes
autos,
com as anotações e cautelas de estilo,
ao Juizado Especial Criminal da Comarca de
Cuiabá
, que detém a competência para a eventual aplicação dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/95; bem assim do seu processamento.

E
stendo
, outrossim, os
efeitos desta decisão
ao coacusado

V
anderley Ferreira Silva Santos
, por
força do comando previsto no art. 580 do Código de
P
rocesso Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022